Tribunal: TJMT
Processo: 1114996-14.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1114996-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELANTE), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO CEZAR FERREIRA LEMES - CPF: 229.375.601-72 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CUMULADA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária, cumulada com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, servidor público aposentado, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o mandado de segurança constitui via adequada quando a moléstia grave está comprovada por prova documental pré-constituída; e (ii) analisar se a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria exige laudo pericial emitido por junta médica oficial.

III. Razões de Decidir

3. O mandado de segurança constitui via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A documentação médica apresentada, composta por laudos especializados, exames clínicos e relatórios médicos, comprova, de forma suficiente, o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C16), circunstância que atrai a incidência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, o qual assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ao portador da referida enfermidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia esteja comprovada por outros meios idôneos (Súmula 598).

6. Igualmente, é desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva para a concessão ou manutenção do benefício fiscal (Súmula 627 do STJ).

7. Ausentes elementos capazes de infirmar a comprovação da doença grave ou de afastar a incidência da norma isentiva, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento da isenção do imposto de renda quando a moléstia grave está comprovada por prova pré-constituída. 2. O aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3. O reconhecimento judicial da isenção dispensa laudo médico oficial quando a doença grave estiver demonstrada por outros meios idôneos de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJMT, Apelação nº 1043430-73.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária, cumulada com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1114996-14.2025.8.11.0041, impetrado por
PAULO CEZAR FERREIRA LEMES
, que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a comprovação da moléstia grave alegada demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

No mérito, afirma que os documentos médicos juntados aos autos não possuem força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a condição clínica alegada, sendo necessária a realização de perícia médica para a adequada verificação da patologia.

Aduz, ainda, que o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, nos termos da legislação aplicável, exige comprovação idônea da moléstia grave, preferencialmente mediante laudo emitido por serviço médico oficial.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a inadequação do mandado de segurança e determinando-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela denegação da segurança, com o afastamento do direito à isenção do imposto de renda.

Em contrarrazões,
Paulo Cezar Ferreira Lemes
defende a manutenção da sentença, alegando a existência de prova suficiente da doença grave, bem como a adequação da via mandamental. Sustenta, ainda, que o recurso do Estado apenas reproduz argumentos já afastados pelo Juízo de origem, razão pela qual requer o seu desprovimento (ID 357350878).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença submetida ao reexame necessário (ID 358604876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Preliminar – Inadequação da Via Eleita

O Apelante suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a comprovação da moléstia grave demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

A insurgência, contudo,
não

merece acolhimento
.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída.

No caso em exame, o impetrante instruiu a inicial com laudos médicos detalhados, subscritos por especialista em oncologia, bem como exames clínicos e relatórios que atestam,
de forma inequívoca
, o diagnóstico de neoplasia maligna gástrica (CID-10 C16), em estágio avançado (IV), com indicação de tratamento quimioterápico paliativo.

Desse modo, estando suficientemente comprovada a moléstia grave por prova documental idônea, a via mandamental mostra-se adequada à proteção do direito invocado, não havendo necessidade de dilação probatória.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

2. Do mérito

No mérito, a insurgência do Estado de Mato Grosso concentra-se na alegada necessidade de laudo pericial emitido por junta médica oficial para a concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria.

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida reconheceu o direito do impetrante, ora apelado, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de neoplasia maligna, moléstia expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988:

“
Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...]” (g.n)

Trata-se de norma de incidência objetiva, que condiciona o benefício fiscal apenas à comprovação da moléstia grave e à natureza dos rendimentos percebidos.

No caso concreto, restou demonstrado que o impetrante é servidor público aposentado e portador de
neoplasia maligna do estômago (CID C16)
, circunstância devidamente comprovada por documentação médica consistente. Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção.

Quanto à exigência de laudo médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é desnecessária sua apresentação para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme dispõe a Súmula 598:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Ademais, a Corte Superior também consolidou o entendimento de que não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para a concessão ou manutenção da isenção, conforme Súmula 627:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
6. A comprovação da neoplasia maligna prescinde de laudo médico oficial quando o conjunto probatório, composto por relatórios médicos detalhados, histórico clínico, cirurgias, exames e tratamentos contínuos, demonstra de forma inequívoca a existência de moléstia grave.

(TJ-MT 1043430-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 26/02/2026)

Diante disso, verifica-se que as razões recursais limitam-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem a apresentação de elementos aptos a infirmar a comprovação da moléstia grave ou a incidência da norma isentiva.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença proferida.

Em razão do rito especial do mandado de segurança, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante de sua vedação legal, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026